Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DESCONTOS SOBRE VERBA DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME
1. Pedido de tutela provisória formulado em petição autônoma por correntista, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, §3o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que revogou tutela de urgência anteriormente concedida e julgou improcedente ação de obrigação de fazer.
2. Na ação originária, o autor buscava a cessação de descontos automáticos realizados em sua conta-corrente referentes a sete contratos de empréstimo bancário, sob alegação de superendividamento e de revogação da autorização de débito.
3. O juízo de origem havia deferido tutela de urgência para suspender os débitos, posteriormente revogada na sentença, que reconheceu a licitude dos descontos com base no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Na petição, o recorrente sustenta a possibilidade de cancelamento da autorização de débito com base na Resolução BACEN no 4.790/2020 e afirma risco à sua subsistência em razão dos descontos incidentes sobre valores de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória recursal com atribuição de efeito suspensivo à apelação; e
(ii) se a plausibilidade da tese recursal autoriza a suspensão dos descontos automáticos realizados em conta-corrente até o julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O relator pode atribuir efeito suspensivo quando demonstrados a probabilidade de provimento e o risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único).
7. Os autos evidenciam controvérsia relevante acerca da eficácia da revogação da autorização de débito automático e da incidência das normas da Resolução BACEN no 4.790/2020, que prevê a possibilidade de cancelamento da autorização para débitos em conta.
8. A plausibilidade jurídica da tese recursal decorre da necessidade de interpretação conjunta do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ com a regulamentação posterior editada pelo Banco Central, matéria que demanda exame aprofundado no julgamento colegiado.
9. O perigo de dano está caracterizado pelo fato de os descontos incidirem diretamente sobre valores utilizados para subsistência do correntista, circunstância que evidencia risco de prejuízo de difícil reparação.
10. Presentes, portanto, os requisitos legais para a concessão da tutela provisória recursal, mostra-se adequada a suspensão dos descontos até o julgamento da apelação ou da própria tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Pedido de tutela provisória recursal deferido para confirmar decisão anterior que atribuiu efeito suspensivo à apelação e determinou a suspensão dos descontos automáticos realizados na conta-corrente do recorrente, relativos aos contratos de empréstimo indicados, até o julgamento final do recurso ou deste incidente.

Incidente processual sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. É possível a concessão de tutela provisória recursal para atribuir efeito suspensivo à apelação quando demonstrados a plausibilidade da tese recursal e o risco de dano de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. Em controvérsias sobre revogação de autorização de débito automático em conta-corrente, a incidência da Resolução BACEN no 4.790/2020 pode justificar a suspensão dos descontos até o exame definitivo do recurso, especialmente quando atingem valores destinados à subsistência do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.012, §3o; CDC, arts. 2o e 3o; CC/2002, arts. 421 e 422; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085 (REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022); TJDFT, Acórdão 2079597, 0713980-09.2025.8.07.0007, 5a Turma Cível, j. 22/01/2026, DJe 02/02/2026; TJDFT, Acórdão 2062168, 0704603-18.2024.8.07.0017, 5a Turma Cível, j. 06/11/2025, DJe 17/11/2025.